Tribunal: TJMT
Processo: 1007423-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1007423-74.2024.8.11.0000
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (CP, ART. 83, III, “A”). DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, relativo ao bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, III, “a”, do Código Penal), deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal (Tema n. 1161 do STJ). 2. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal impede a concessão do livramento condicional, em vista do não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, maiormente quando se constata o histórico prisional conturbado do agravante.
3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007423-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOCINEI GONCALO BASTOS - CPF: 705.330.951-74 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA.
PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (CP, ART. 83, III, “
A
”).
DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A
valoração do requisito subjetivo para
a
conc
essão do livramento condicional, relativo ao
bom comportamento durante da
execução da pena (art. 83, III, “a”, do Código Penal
)
,
deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, não
se limitando ao período de 12 meses

referido na alínea “
b
”
do inciso
III do art. 83 do Código Penal
(Tema n. 1161
do STJ
).

2.
A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução

penal
impede a conc
essão do livramento condicional
,

em vista
do
não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal,
maiormente

quando se constata o histórico prisional conturbado do agravante
.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Jociney
Gonçalo Bastos

contra a d
ecisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos do processo executivo de pena n.
0014608-95.
2018.8.11.0064, que
indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional do apenado pela prática de falta grave (id. 207382663).

O agravante postula
a concessão do livramento condicional por estarem preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo (id. 207382662).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso

(id
. 207382668
).

A decisão agravada foi mantida
no id. 207382669.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
improvimento
do recurso (id. 213487193
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

O agravante responde ao processo executivo n. 0001137-14.2004.8.11.0028, em decorrência da unificação de
seis guias executórias
pela prática dos crimes de furtos, receptação e roubo,
que totalizam a pena de
24 anos, 8 meses e 26 dias.

Consta que, no dia 18/06/2020, foi concedida a progressão para o regime semiaberto ao agravante, conforme mov. 31.1 - SEEU.

Posteriormente,
portou aos autos do processo executivo
em 14/02/2023
nova guia executória definitiva pela prática do crime de furto qualificado
, praticado em 09/09/2021 (mov. 116.1, SEEU).

Conforme relatório da situação executória, o agravante atingiu o requisito objetivo para o livramento condicional em 16/12/2023 (mov. 197.1, SEEU
).

N
o dia 20/02/2024, o Juízo
a quo
proferiu decisão reconhecendo a prática de falta grave pelo agravante, em vista do cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena, o qual, inclusive, foi objeto de ação penal e condenação
, motivo pelo qual indeferiu o pedido de livramento condicional
, nestes termos:

“
Trata-se de audiência de justificação designada para o dia de hoje (20/02/2024), com a finalidade de colher as declarações do recuperando
Jociney
Gonçalo Bastos
em relação à suposta prática de
falta grave ocorrida em face
do cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena.

Ouvido na audiência, o recuperando manifestou ciência das condenações. Ao final, requereu a transferência de Raio, informou que não sabe o motivo de estar no Raio 8.

De proêmio, é sabido que “Segundo o disposto nos
arts
. 50, inciso II e 52, caput, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a fuga e a prática de fato previsto como crime doloso, como no caso em epígrafe.” (STJ, T6, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, AGRG NO HC N. 616.008/SC, D.J. 15/2/2022, D.P. 25/2/2022).

Em analogia à regressão de regime, o reconhecimento da prática de falta grave possibilita a aplicação dos efeitos secundários à regressão regimental, como forma de sanção à infração disciplinar cometida

Acerca dos efeitos negativos a serem fixados quando do reconhecimento da prática de falta grave, a Súmula 534 do STJ assim dispõe: (...)

In
casu,o
recuperando se encontrava em cumprimento de pena, quando se envolveu em nova prática delitiva, a qual, inclusive, foi objeto de Ação Penal e condenação.

Ora, não há dúvida quanto a gravidade da falta praticada pelo penitente, posto que, além de violar as regras impostas, mesmo em cumprimento de pena, voltou a cometer crimes.

Desta feita, as justificativas do penitente se mostram rasas. Logo, não há que se falar em acolhimento das justificativas apresentadas, tampouco afastamento da possibilidade de
reconhecimento da falta em tela, ante a inexistência de PAD.

Diante disso,
RECONHEÇO a prática de falta grave
, com fundamento no art. 50, II, da LEP e, via de consequência, FIXO nova data-base no dia do novo crime.
(...)”
(id. 207382682, págs. 211/213).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso a fim de que seja reformada a aludida decisão para que seja concedido
o
livramento condicional em seu favor, ao argumento de que alcançou o
lapso temporal necessário e não houve a prática de falta grave nos
últimos 12 (doze) meses.

Com o advento da
Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
,
houve a ampliação dos requisitos para a concessão do livramento condicional, dentre os quais
se inseriu
a exigência de não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, conforme redação do art. 83, III, “b”,
do
Código Penal, tratando-se de
requisito objetivo
, conforme doutrina e jurisprudência.

O art. 83, III, “a”, do Código Penal prevê, como
requisito subjetivo
, o bom comportamento do
apenado

durante a execução da pena,
cuja análise deve considerar todo o histórico prisional
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a
tese
, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que “
a valoração do requisito subjetivo
para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses

referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
” (STJ, REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 01/06/2023,
Tema n. 1161
).

Assim
, a prática de falta grave
é passível de ser considerada como circunstância desabonadora do
requisito subjetivo
, previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal
, ainda que anterior aos últimos 12 (doze) meses
e inclusive abrange
fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n.
13.964/2019 (STJ, HC n. 612.296/MG
,

AgRg
no HC n. 613.683/RS
e
AgRg
no
AREsp
n. 2.179.635/SP
).

Nesse cenário, revela-se acertada a decisão proferida pelo Juízo de origem, porquanto a prática de novo crime pelo agravante no curso da execução penal, ainda que anterior aos últimos 12 (doze) meses, é circunst
ância apta a motivar o indeferimento do benefício pela ausência do bom comportamento carcerário exigido no art. 83, III, “a”, do Código Penal.

Além disso
, infere-se
que
o agravante
apresenta histórico carcerário conturbado, visto que
cumpre pena desde 2004 e, apesar de
beneficiado em diversas oportu
nidades com a progressão para
regime mais brando, reiteradamente descumpre as condições impostas
e
pratic
a
novos delitos
, resultando na regressão de regime, conforme decisões registradas nos mov.
1.15, pág. 70,
mov. 1.16, pág. 46, 95/96 e 132,
1.17, p.
47
e
63
,
e
133/
134

etc. –
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.

Referidas circunstâncias
indicam o comportamento carcerário insatisfatório
do agravante
para fins do
critério
exigido no art. 83, III, “
a
”
,

do
Código Penal
, não sendo passível de reparos a decisão agravada.

Em acréscimo:

“
A prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da
benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem
"
”
(
STJ,
AgRg
no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
27/04/2018).

Apesar da
existência de atestado carcerário favorável ao agravante (mov. 169.2, SEEU), registro que a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (STJ,
AgRg
no HC n. 660.197/SP).

Por conseguinte, d
iante da importância do instituto do livramento condicional, entendo não ser prudente conceder o benefício
diante da
prática de falta grave noticiada

nos autos
e
o
reiterado descumprimento das condições impostas em regime mais brando,
o que denota a
irresponsabilidade e
a
indis
ciplina no cumprimento da pena.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso interposto
por

Jociney
Gonçalo Bastos
,
em
consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024